Tribunal: STF
Processo: ARE 1276369
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    A Presidência da Corte determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem por ter este Supremo Tribunal submetido as questões trazidas no presente processo à sistemática da repercussão geral (Tema nº 837). 
    A parte recorrida opôs embargos de declaração, nos quais se alega equívoco na indicação do paradigma.
    Examinados os autos, verifico que o acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DETERMINADA SUSPENSÃO DE MATERIAL JORNALÍSTICO. IMPUTAÇÃO DE ERRO MÉDICO AO RECORRIDO. MORTE DE JOGADOR DE FUTEBOL APÓS CHOQUE. INSURGÊNCIA DA RÉ. AUSÊNCIA DE CENSURA JUDICIAL. INVIOLABILIDADE DA HONRA E DA IMAGEM DO INDIVÍDUO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL. DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    Decido.
    Este Supremo Tribunal assentou ser inadmissível a interposição de recurso contra despacho pelo qual determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral (AI n. 778.643-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 7.12.2011). 
    Na espécie vertente, todavia, verifica-se que o acórdão atacado limitou-se a examinar a possibilidade de manutenção da decisão com que se concedeu ou indeferiu medida liminar ou antecipação de tutela. 
    Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra decisão em que se concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 904.470/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25/11/15; ARE nº 777.254/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/12/13; ARE nº 725.927/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/4/13; e RE nº 570.610/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 23/5/08.
    Ante o exposto, recebo o pedido como petição para tornar sem efeito o despacho de devolução dos autos à origem e nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente